Tribunal: STF
Processo: ARE 1557562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interposto por Manoel de Jesus Costa contra decisão monocrática que extinguiu liminarmente, sem resolução do mérito, Reclamação ajuizada em face de Acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Maranhão, no contexto da Apelação Cível de n. 0000585-90.2017.8.10.0070. O Agravante alegava que o acórdão recorrido contrariou a tese firmada no IRDR n. 53.983/2016 (TJ-MA). O seu objetivo era obter a suspensão dos efeitos do Acórdão e a aplicação do referido precedente qualificado ao caso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado contrariou as teses definidas no IRDR n. 53.983/2016; e (ii) verificar se a Reclamação é meio processual adequado para rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão recorrido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Reclamação não é admitida como meio de revisão de mérito de decisão judicial, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. A sua finalidade é restrita à preservação da competência e autoridade das decisões do Tribunal.



    4. No caso concreto, o Acórdão impugnado não violou a tese do IRDR n. 53.983/2016. Isso porque a Instituição Financeira demonstrou a regularidade da contratação por meio da juntada do contrato assinado pelo Consumidor, comprovando a legitimidade dos descontos realizados.



    5. A alegação genérica de falsidade de assinatura não torna obrigatória a realização de perícia, principalmente quando as grafias constantes dos documentos não apresentam divergências aparentes. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e 103-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No mais, conforme afirmado, o Agravante pede a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que a Reclamação por ela ajuizada deve ser conhecida e processada, uma vez que o Acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado teria contrariado o teor do IRDR n. 53.983/2016, editado por este Tribunal de Justiça.



    Nesse sentido, bem analisados os fundamentos de que se valeu o Recorrente, concluo que a pretensão neles consubstanciada não merece acolhida. Explico.



    Ressai da decisão recorrida não ter havido descumprimento às conclusões contidas no aludido precedente. Isso porque as cobranças reputadas ilegais pelo Reclamante tiveram a sua legitimidade comprovada pela Instituição Financeira, que provou a existência da relação contratual mediante a juntada do instrumento assinado pelo Consumidor. Nas palavras do Desembargador Relator da Apelação: [...]



    Foi destacado, ainda, que, consoante entendimento desta Corte Estadual (ApCiv n. 0800252- 14.2020.8.10.0131. Relator: Des. Gervasio Protasio dos Santos Junior. 7ª Câmara Cível. Data de Publicação no DJe: 06/12/2023), a simples e genérica afirmação de falsidade da assinatura do Consumidor não torna obrigatória a realização da perícia, mormente quando, como acontece na hipótese, não se vislumbra divergência entre as assinaturas do contrato e dos documentos pessoais acostados aos autos da ação.



    Além disso, é certo que a Reclamação não constitui o meio adequado à discussão do acerto ou desacerto da decisão, uma vez que ela não pode ser usada como se recurso fosse. A sua utilização deve ser autorizada de forma restrita, devendo ser subsumida à exata hipótese legal de descumprimento de decisão da Corte. É dizer: a Reclamação somente deve ser manejada quando a situação evidenciar a necessidade de preservação da autoridade das decisões do Tribunal ou para proteger a competência deste. [...]



    O que se observa, na espécie, é que o manejo da presente Reclamação possui mais o intuito de estabelecer uma interpretação sobre uma matéria do que efetivamente chamar à atenção o descumprimento de uma decisão colegiada do Tribunal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente